Tribunal: TJSP
Processo: 2002634-61.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Carlos von Adamek
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-02-28
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO RECURSAL. PROLAÇÃO DE SENTENÇA.
Caso em Exame:
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que deferiu parcialmente liminar em mandado de segurança preventivo, permitindo a comercialização de produtos derivados de 'cannabis' por farmácias sem manipulação, mas vedando a manipulação de fórmulas. A

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO RECURSAL. PROLAÇÃO DE SENTENÇA.
Caso em Exame:
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que deferiu parcialmente liminar em mandado de segurança preventivo, permitindo a comercialização de produtos derivados de 'cannabis' por farmácias sem manipulação, mas vedando a manipulação de fórmulas. A agravante alega ilegalidade na RDC no 327/2019 da Anvisa, que proíbe a manipulação de fórmulas magistrais com derivados de Cannabis e a dispensação por farmácias com manipulação, alegando violação aos princípios da legalidade e livre iniciativa.
II. Questão em Discussão:
2. A questão em discussão consiste em (i) a legalidade das restrições impostas pela RDC no 327/2019 da Anvisa e (ii) a perda superveniente do objeto recursal em razão da sentença que concedeu integralmente a segurança pleiteada.
III. Razões de Decidir:
3. A sentença proferida no juízo a quo concedeu integralmente a segurança, determinando que a impetrada se abstenha de aplicar sanções à impetrante, resultando na perda superveniente do objeto recursal.
IV. Dispositivo e Tese:
5. Recurso não conhecido. Tese de julgamento: 1. Perda superveniente do objeto recursal devido à prolação de sentença.
Legislação Citada:
RDC no 327/2019 da Anvisa; Leis no 5.991/1973 e no 13.021/2014.
Jurisprudência Citada:
TJSP, AI no 20982171020248260000, Rel. Des. Martin Vargas, 10a Câmara de Direito Público, j. 11/09/2024;
TJSP, AI no 2300047-95.2022.8.26.0000, Rel. Des. Marcos Pimentel Tamassia, 1a Câmara de Direito Público, j. 06/03/2023;
TJSP, AI no 2157782-41.2020.8.26.0000, Rel. Des. Augusto Pedrassi, 2a Câmara de Direito Público, j. 08/10/2020. Recurso não conhecido